Tribunal: TJES
Processo: 0003930-78.2008.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003930-78.2008.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZA NAVARRO DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
0003930-78.2008.8.08.0347

VOTO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
MARIZA NAVARRO DE FREITAS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
. Na peça postulatória, a autora alega ser titular de conta de poupança (Agência 00414, conta nº 3.513.693-2) e pleiteia o recebimento de diferenças de correção monetária, os chamados "
expurgos inflacionários
", relativos ao
Plano Verão
(janeiro e fevereiro de 1989).

A autora sustenta que a instituição financeira deixou de remunerar corretamente os saldos, violando o direito adquirido e o ato jurídico perfeito ao aplicar índices reduzidos estabelecidos pela Medida Provisória nº 32/89 (posteriormente Lei nº 7.730/89).

O Banco réu apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a complexidade da causa, ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, defendeu a legalidade de sua conduta, pautada no estrito cumprimento do dever legal e nas normas de ordem pública vigentes à época.

Após a tramitação regular, sobreveio a necessidade de julgamento desta demanda à luz da recente pacificação da matéria pelos tribunais superiores.

É o breve relato.
Decido
.

De início, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Colegiado e o modelo adotado,
afasto as preliminares
de complexidade da matéria, ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição. A matéria é eminentemente de direito e o feito encontra-se maduro para julgamento definitivo de mérito.

No mérito, a controvérsia central reside no suposto direito da poupadora a índices de correção diversos daqueles aplicados pelo banco durante o Plano Verão.

O cenário jurídico que outrora amparava a tese de "expurgos inflacionários" sofreu alteração definitiva. O
Supremo Tribunal Federal (STF)
, ao finalizar o julgamento da
ADPF 165
em maio de 2025, declarou, por unanimidade, a
constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
.

Dessa decisão vinculante e com eficácia
erga omnes
, extraem-se as seguintes conclusões fundamentais:

Constitucionalidade das Normas:
As leis que instituíram os planos econômicos não violaram o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito;

Estrito Cumprimento do Dever Legal:
As instituições financeiras, ao aplicarem os índices previstos na legislação da época (como o rendimento da LFT no Plano Verão), agiram conforme o ordenamento jurídico, não praticando qualquer ato ilícito;

Improcedência da Cobrança:
Inexistindo inconstitucionalidade ou ilicitude, cai por terra o fundamento para a condenação ao pagamento de "diferenças" ou "expurgos".

No caso em tela, a pretensão da recorrida de aplicar o IPC de 42,72% (janeiro/89) e 10,14% (fevereiro/89) confronta diretamente a decisão da Corte Suprema, que validou os critérios oficiais de remuneração utilizados pelo
Banco Bradesco S/A
.

Portanto, em estrita observância ao efeito vinculante da decisão proferida na
ADPF 165
, a reforma da sentença (ou a improcedência direta do pedido) é medida que se impõe.

Ressalte-se que a improcedência na via judicial não impede a autora de buscar a solução consensual administrativa, caso haja adesão ao acordo coletivo homologado, conforme faculta o próprio STF.

Ante o exposto e por desnecessárias maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro na decisão definitiva do STF na ADPF 165.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)